Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. PAGAMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS PRO LABORE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedentes os da reconvenção.
2. As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas.
3. O escritório de advocacia celebrou acordo com um dos condôminos e recebeu antecipadamente os honorários advocatícios.
4. O condômino inadimplente não cumpriu integralmente o acordo, pois pagou apenas a entrada estipulada, da qual parte foi destinada ao pagamento dos honorários advocatícios em discussão.
5. Posteriormente, o condomínio notificou o escritório para a rescisão contratual e o advogado, por sua vez, cobrou valor adicional a título de honorários, com base em acordo homologado após a rescisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Está em discussão se são devidos honorários advocatícios adicionais após a rescisão contratual, considerando que o escritório já havia recebido antecipadamente do condômino o valor correspondente à sua remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O contrato previa remuneração com base em cláusula quota litis, condicionada ao êxito na demanda.
8. O pagamento antecipado dos honorários advocatícios, antes do trânsito em julgado da ação, descaracterizou a natureza ad exitum da verba, convertendo-a em pro labore.
9. O advogado recebeu do condômino valor que supera a vantagem obtida pelo condomínio, o que inviabiliza a pretensão de cobrança adicional.
10. A cláusula contratual que prevê pagamento proporcional em caso de rescisão não se aplica ao caso em exame, pois o valor total foi antecipadamente quitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A antecipação do pagamento de honorários advocatícios descaracteriza a cláusula quota litis, convertendo a verba em honorários pro labore.
2. Não são devidos honorários adicionais após a rescisão contratual se o valor total a esse título já foi recebido antecipadamente."